Tribunal: TJDFT
Processo: 0717048-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717048-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINHO PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDINHO PEREIRA DE SOUSA (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0738001-48.2017.8.07.0001 proposta por ÁGUIA – CRÉDITO E COBRANÇA EXTRJAUDICIAL LTDA ME em desfavor do ora agravante, indeferiu a exceção de pré-executividade que arguiu a nulidade da citação editalícia, nos seguintes termos (ID 120838820, dos autos originais): “Trata-se de execução de fundada em cédula de cártulas de cheques (ID 11871331). Após inúmeras diligências realizadas, sem êxito, e esgotamento dos endereços localizados, foi deferida citação por edital (ID 106960972). No ID 119360789, a Curadoria Especial arguiu exceção de pré-executividade alegando a nulidade da citação editalícia, ante um possível não esgotamento das diligências, o que ora se analisa. A parte exequente se manifestou no ID 120078266. É o breve relato. DECIDO Inicialmente, cumpre assinalar que a exceção de pré-executividade consiste em instrumento de âmbito restrito, limitado à impugnação da validade do processo executivo, mediante a arguição de defesas processuais e causas de nulidade do título executivo. Cinge-se, pois, à discussão de matérias de ordem pública, que o juiz pode conhecer até mesmo de ofício e para cuja demonstração não seja necessária a produção de provas, além da documental já constante dos autos. Foram realizadas diligências para tentar localizar o executado CLAUDINHO PEREIRA DE SOUSA, as quais restaram infrutíferas, culminando com a determinação de citação por edital. As circunstâncias que permeiam a relação jurídica entre as partes e as informações obtidas em resposta às pesquisas aos sistemas disponíveis a este Juízo são indícios de que o devedor se encontra em lugar ignorado ou incerto. Neste contexto, e considerando que o endereço indicado pela Curadoria (RUA SALVADOR PENTEADO 49, VILA ROSSI BORG, CAMPINAS/SP, CEP: 01307-027) foi localizado em consulta junto ao SisbaJud, já diligenciado (AUSENTE 3 VEZES - ID 42297006) tem-se como baixíssima a probalidade de êxito na diligência, podendo tratar-se de informação bem antiga, o que dispensa a renovação de diligência. Por fim, o endereço RUA 82, 400, SETOR CENTRAL, GOIANIA/GO, CEP: 75400-000, ao contrário do afirmado, foi objeto de diligência (ID 39893731), tendo por resultado DESCONHECIDO, conforme certificado no ID 43190096. Assim, a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida e, portanto, não apresenta qualquer irregularidade ou ilegalidade, de forma que a exceção de pré executividade não merece prosperar. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré executividade. Promova, o exequente, o prosseguimento do feito, indicando bens penhoráveis ou requerendo diligências, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito”. Em suas razões recursais (ID 35688987), afirma que foram feitas buscas de endereço do devedor nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD E SIEL. Alega que a Curadoria Especial apresentou exceção de pré-executividade, uma vez que existe endereço a ser diligenciado por oficial de justiça. Assevera que o aviso de recebimento retornou em razão de a parte não ter sido encontrada (ausente três vezes) e, portanto, o endereço do devedor não é desconhecido. Argumenta que o juízo a quo entendeu ser desnecessário enviar mandado de citação, ao argumento de que é improvável encontrar o devedor no local. Assevera que o réu somente pode ser citado por edital após o esgotamento dos endereços existentes. Afirma que é devida a renovação da diligência por oficial de justiça, pois o AR foi devolvido por ausência três vezes. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, visando paralisar o processo até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer seja provido o recurso para reconhecer a nulidade da citação por edital e que seja determinada a expedição de mandado de citação no endereço indicado pela Curadoria Especial. É o relatório. Passo a decidir. O agravante está dispensado do recolhimento do preparo recursal, uma vez que sua defesa está sendo realizada pela Curadoria Especial. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários verifico que foi realizada consulta para localizar o endereço do devedor, tendo sido indicado como endereço do executado como sendo Rua Salvador Penteado n.o 49, Vila Rossi Borghi e Siqueira, Campinas – SP, conforme informação do SISBAJUD (ID 25368496 dos autos de origem). O juízo a quo expediu mandado de citação para o endereço acima indicado, que foi cumprido por aviso de recebimento, contudo a citação não foi realizada, em razão de o devedor estar ausente três vezes (ID 42297006 dos autos originários). Observa-se que o juízo a quo determinou a citação por edital, sem que ante tenha sido renovada a diligência no endereço acima mencionado, visando a citação pessoal, ou seja, não foi expedida carta precatória para citação, bem como não foi renovada a diligência por AR. Com efeito, a citação editalícia é válida, quando restarem atendidos todos os requisitos constantes do art. 256, II, do CPC, que determina a adoção dessa modalidade de citação quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que existe endereço do devedor que não foi diligenciado, antes que fosse determinada a citação por edital. Ora, não se pode presumir que a citação não será frutífera, antes mesmo de ser expedido o mandado e tentada a diligência no local. O egrégio Tribunal de Justiça tem entendido, em casos semelhantes, que é nula a citação por edital quando não tentada a citação pessoal (mandado/carta precatória) no endereço encontrado, cujo aviso de recebimento retornou ausente três vezes. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. ENDEREÇOS EXISTENTES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CURADORIA ESPECIAL. 1. A citação ficta é medida excepcional, admitida tão somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 256 do CPC, e após o esgotamento de todos os meios possíveis para tentar a citação pessoal. 2. A informação registrada na diligência postal de ausente por três vezes e não procurado não conferem presunção de que o endereço diligenciado seja ignorado, incerto ou inacessível para efeitos de convalidação da citação excepcional, sob pena de tolhimento do preceito constitucional do contraditório e ampla defesa. 3. Por ser matéria de ordem pública, reconhece-se a nulidade da citação por edital ao verificar-se a ausência quanto ao preenchimento dos requisitos que autorizam a excepcionalidade prevista. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1399460, 07325198320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO APENSADO AOS AUTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR VIA POSTAL. RÉU AUSENTE POR TRÊS VEZES. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDORA EM SITUAÇÃO PROCESSUAL DIVERSA. CITAÇÃO VÁLIDA. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O disposto no art. 914, §1o do CPC, deve ser relativizado, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, a fim de se reconhecer o preenchimento de todos os requisitos necessários ao regular processamento do feito, uma vez que o processo de execução estava apensado aos embargos, sendo fácil sua localização e consulta. 2. O art. 256, II e §3o, do CPC, possibilita a realização de citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu. 3. Não se presume que o réu esteja em local incerto, ignorado ou inacessível, se após a tentativa de citação pela via postal, o demandado estiver ausente por três vezes. Nessa hipótese, impõe-se ainda a tentativa por oficial de justiça antes da citação por edital. 4. Havendo mais de um devedor e não padecendo de vício a citação ficta com relação aos demais, deve-se decotar da sentença da declaração de nulidade do ato citatório com relação àqueles em que o ato atingiu sua finalidade. 5. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios nos embargos ou exceção de pré-executivdade, se do seu julgamento resultar na extinção da execução ou redução da dívida. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (Acórdão 1072162, 20170410025622APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: 446/454) Desse modo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora, também, restou comprovado, uma vez que poderá haver constrição do patrimônio do devedor, antes de ser verificada a validade da citação. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para determinar a paralisar do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora